Tribunal: TJMT
Processo: 1014248-97.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NOTAS FISCAIS. NEGATIVA DE COMPRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA. AÇÃO CÍVEL AJUIZADA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MATINDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Preliminarmente. Apesar de não suficientemente informado na petição inicial: 1.1) o Recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos material e moral, envolvendo as mesmas partes, no 0014482-77.2015.8.11.0055, em 2/9/2015 (id. 138424509 – p. 2 – na origem), na 3a Vara Cível de Tangará da Serra, tendo como objeto, negativação de crédito decorrente das Notas Fiscais 094.465; 85839; 96333; 091.278; 092.187; 091.920; 93687; 90515; 93650; 89127; 94103; 105520; 7338; 5275; 6394; 114075; 119.237; 6644; 105801; 081.968; 6254; 95880; 96259; 94255; 95442; 95607; 90879; 016.319; 6145; 86197; 94284; 88239; 92692; 92959; 092.598; 93915; 97036; 94524; 84262; 4814 e 94701. A demanda está transitada em julgado, com reconhecimento da dívida. 1.2) Em seguida, ajuizou a reclamação no 1014248-97.2023.8.11.0055, em 09/10/2023 (11:34:29), tendo as mesmas partes e, como objeto, negativação de crédito decorrente das Notas Fiscais 94.465; 85.839; 96.333; 90.940; 91.278; 92.187; 91.920; 93.687; 90.515; 93.650; 93.507; 89.127; 94.103; 105.520; 5.275; 6.394; 114.075; 6.644; 81.968; 6.254; 96.259; 94.255; 95.442; 95.607; 90.879; 6.145; 86.197; 94.284; 88.239; 92.692; 92.959; 92.598; 93.915; 97.036; 94.524; 84262; 4.814 e 94.701, com Recurso Inominado em julgamento. Nesta reclamação, somente as Notas Fiscais 90.940 e 93.507, em tese, não estariam alcançadas pela coisa julgada, em relação à ação no 0014482-77.2015.8.11.0055. 1.3) Por último, ajuizou a reclamação no 1017192-72.2023.8.11.0055, em 12/12/2023 (18:28:06), tendo as mesmas partes e, como objeto, anulação de ato jurídico (Nota Fiscal no 000.119.237), referente a compra e venda de um trator e um desintegrador picador. No caso, alcançada pela coisa julgada, na ação no 1017192-72.2023.8.11.0055. 2- Deste modo, em tese, somente a reclamação no 1014248-97.2023.8.11.0055, em relação às NFs no 90.940 e 93.507, teria viabilidade de prosseguimento. 3- Ocorre que, a NF no 90.940, é datada de 16/12/2013 (id. 256320185 – p. 4) e, a NF no 93.507, data de 23/01/2014 (id. 256320185 – p. 11), ou seja, mesmo que não relacionadas naquela petição inicial, restam alcançadas pela discussão travada na ação no 0014482-77.2015.8.11.0055 da 3a Vara Cível de Tangará da Serra. 4- Nas duas reclamações em julgamento, as sentenças na origem, reconheceram a litispendência, em relação à referida ação cível comum, contudo, conforme já registrado (trânsito em julgado na ação cível comum), o fundamento não se adequa à situação fática, neste momento. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 1.074.799/SP – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 19/8/2024 - DJe 23/8/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1021651-51.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 25/2/2025 – DJe 26/02/2025) e (TJGO – 5a CC – RApC no 52688306620208090051 – rel. Desembargador GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - DJe 11/08/2022). 5- Vê-se, no caso, que as investidas da parte Recorrente, no sistema dos Juizados Especiais decorre, exclusivamente, da gratuidade em primeiro grau (onde possível “tentar a sorte” sem gasto) para fugir do fato consumado na ação cível no 0014482-77.2015.8.11.0055 da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, onde já reconhecida, no STJ, inclusive, a impertinência da tese de inexistência de dívida em relação às Notas Fiscais do período discutido. 6- Caracteriza-se litigância de má-fé o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decidas com fundamento na prova produzida (art. 80, VII, do CPC), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024) e (TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED no 1014870-26.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019). 7- Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 8- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Com fundamento no artigos 80, VII (abuso no direito de recorrer), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 9.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Recorrida; 9.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Promova a Secretaria da Turma a juntada de acórdão e da súmula deste julgamento, nas reclamações julgadas em conjunto. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014248-97.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (RECORRENTE), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (RECORRIDO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025